Tribunal: TJPA
Processo: 0803300-49.2020.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9597 - Seguro
Data de julgamento: 2022-05-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803300-49.2020.8.14.0040

APELANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

REPRESENTANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

APELADO: MIRIAN KELLEN DE SOUSA LEITE

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT –PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – LAUDO PARTICULAR UNILATERAL – NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA JUDICIAL COM A QUANTIFICAÇÃO DA LESÃO PARA FINS DE DETERMINAR O PAGAMENTO DO SEGURO DPVAT DE FORMA PROPORCIONAL AO GRAU DA INVALIDEZ (SÚMULA 474 DO STJ) - ANULAÇÃO DA SENTENÇA E DETERMINAÇÃO DE RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA JUDICIAL - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, À UNANIMIDADE.

1.

A questão recursal cinge-se acerca do acerto ou desacerto da sentença que julgando a lide antecipadamente, entendeu pela procedência do pedido de cobrança de DPVAT, com base exclusivamente em laudo médico particular produzido de forma unilateral.

2.

O julgamento antecipado do mérito é uma ferramenta posta à disposição do magistrado para dar celeridade e economia processual sempre que a matéria versada nos autos não necessitar da produção de outras provas, conforme preceitua o artigo 355, inc. I do CPC/15.

3.

Hipótese dos autos, em que se tratando de Ação de Cobrança de Seguro DPVAT, a discussão pressupõe a necessária investigação probatória acerca da configuração da invalidez permanente e de sua quantificação, considerando a natureza fática.

4.

De fato, revela-se necessária a realização de exame pericial oficial no caso em tela, a fim de que seja apurada a existência de eventual invalidez permanente, bem como, se total ou parcial, se fazendo imperiosa a quantificação da lesão para fins de cálculo do valor proporcional da indenização.

5.

Recurso de Apelação conhecido e provido à unanimidade, para anular a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos ao Juízo
a quo
para a devida instrução e, consequente, realização de perícia médica, com escopo de quantificar o grau das lesões sofridas pela autora/apelada.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. contra sentença proferida em Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT movida por MIRIAN KELLEN DE SOUSA LEITE, a qual julgou procedente a demanda para condenar a parte ré ao pagamento ao autor, a título de indenização pelo seguro, o valor de R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos), conforme a seguinte parte dispositiva:

ANTE O EXPOSTO, julgo procedente o pedido para condenar a requerida ao pagamento em favor da autora da quantia de R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos) a título de indenização securitária, acrescida de correção monetária pelo IGP-M desde a data da contratação do seguro e juros de mora simples de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação (art. 405, CC), extinguindo o processo com resolução do mérito, na forma do artigo 487, I do Código de Processo Civil.

Condeno o réu ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil.

Transitada em julgada e recolhidas as custas, dê-se baixa e arquive-se com as cautelas de praxe.

Com o trânsito em julgado, arquive-se.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se

Inconformada, a parte vencida apresentou apelação alegando, em síntese, a legitimidade da negativa em razão da inadimplência do proprietário com o pagamento do prêmio do Seguro DPVAT e, ainda, que o laudo unilateral apresentado pela autora seria insuficiente para comprovar a incapacidade permanente da autora.

Requer a improcedência da ação ante o inadimplemento do proprietário, ou caso assim não se entenda, que seja desconsiderado o laudo unilateral apresentado com a conversão do julgamento em diligência para que seja designada perícia judicial, a fim de constatar a existência de invalidez permanente, bem como a sua quantificação, nos termos constantes na Lei nº 6.194/94.

Contrarrazões apresentadas (ID 3688049).

Coube-me o processo por distribuição.

É o relatório.

Determino a inclusão do feito na próxima sessão de julgamento virtual.

Belém, 10 de maio de 2022.

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

VOTO

1.

Pressupostos de Admissibilidade

Verifico, inicialmente, que o Recorrente satisfaz os pressupostos de cabimento do recurso, relativos à legitimidade, regularidade de representação, tempestividade, interesse recursal e preparo, inexistindo fato impeditivo ou extintivo ao direito de recorrer.

2.

Razões Recursais

De acordo com a narrativa exposta na petição inicial, a autora, ora apelada, no dia 13 de setembro de 2019, foi vítima de um acidente automobilístico, ocasião em eu sofreu fratura grave em cotovelo esquerdo, tendo sido submetida a procedimento cirúrgico com placas, pinos e parafusos, permanecendo com dor, edema, impotência funcional e limitação em cotovelo esquerdo em 75% do normal, com sequelas permanente e irreversível. Requer a condenação da ré ao pagamento da indenização prevista na Lei n°. 6.194/74, no valor correspondente a R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos), com incidência de correção monetária a partir do evento danoso e juros a partir da citação.

O pedido foi julgado procedente pelo magistrado de primeiro grau.

Passo a analisar o pedido de conversão do julgamento em diligência ante a necessidade de designação de perícia judicial a fim de constatar a existência de invalidez permanente, bem como a sua quantificação.

Insurge-se a recorrente contra o laudo médico apresentado, que serviu de fundamento para a sentença, já que teria sido produzido de forma unilateral, sem a participação da apelante na produção da prova com a apresentação de quesitos e indicação de assistente técnico, não servindo para comprovar a incapacidade da parte autora. Segundo o apelante, também não se trata de laudo oficial produzido pelo IML ou perito de confiança do juízo.

Ressalta que somente a realização de perícia médica poderia apurar o grau da invalidez e, consequentemente, o montante a ser indenizado, o que foi não foi observado pelo Juízo singular.

Requer que seja convertido o julgamento em diligência com a determinação de realização de perícia médica, de forma a apurar tecnicamente a efetiva existência e extensão das lesões alegadas pela autora, como determinam os incisos I e II do § 1º do art. 3° da Lei n°. 6.194/74.

Entendo que assiste sorte ao apelante, neste ponto, na medida em que a sentença proferida em primeiro grau julgou antecipadamente a lide, tomando por base laudo médico particular produzido de forma unilateral, sem observância ao contraditório, em que pese a impugnação ao documento realizada pela apelante em sede de contestação.

Em análise dos autos, entendo que o magistrado
a quo
cometeu
error in procedendo
ao julgar antecipadamente a lide, de forma que a sentença merece ser cassada. Passo a explicar.

O julgamento antecipado do mérito é uma ferramenta posta à disposição do magistrado para dar celeridade e economia processual sempre que a matéria versada nos autos não necessitar da produção de outras provas, conforme preceitua o artigo 355, inc. I do CPC/15, abaixo transcrito:

Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I - não houver necessidade de produção de outras provas;

Para decidir o processo conforme o estado em que se encontra, ao magistrado foi conferido o poder de indeferir diligências que considerar inúteis ou meramente protelatórias, desde que, para isso, fundamente sua decisão, segundo dispõe o art. 370, § único, do referido diploma legal.

Assim, embora se reconheça que a produção da prova seja uma das prerrogativas processuais da parte, esse direito sofre temperamentos ao prudente arbítrio do magistrado, a quem incumbe a verificação de sua utilidade, por também lhe ser imposto o ofício de fiscalizar e disciplinar a marcha processual.

Não obstante, a desnecessidade de produção de provas há de ficar bem evidenciada para que o julgamento antecipado se opere, sendo legítimo sempre que a causa estiver suficientemente “madura” para embasar o convencimento do julgador.

No caso concreto, em se tratando de Cobrança de Seguro DPVAT, a discussão pressupõe a necessária investigação probatória acerca da configuração da invalidez permanente e sua quantificação, considerando a sua natureza fática.

A meu ver, a análise tão somente dos documentos colacionados com a inicial, consubstanciados em laudo médico particular produzido de forma unilateral e prontuários médicos, não é suficiente para se afirmar com clareza a configuração ou não da invalidez permanente e sua quantificação. A discussão dos autos engloba matéria de fato e de direito que exige instrução probatória, de forma que o julgamento antecipado configura verdadeiro cerceamento de defesa, mormente quando impugnado o laudo particular apresentado pela autora, em sede de contestação.

De fato, revela-se necessária a realização de exame pericial oficial no caso em tela, a fim de que seja apurada a existência de eventual invalidez permanente, bem como, se total ou parcial,
se fazendo imperiosa a quantificação da lesão para fins de cálculo do valor proporcional da indenização, impondo-se o retorno dos autos ao juízo de origem, para que seja realizada a perícia médica oficial, afim de estabelecer o valor indenizatório em conformidade com o dano sofrido.

Neste sentido, vem entendendo este Egrégio Tribunal de Justiça, conforme ementas de julgados que se transcreve:

EMENTA: CIVIL E PROCESSO CIVIL - APELAÇÃO -
AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇA DE SEGURO DPVAT. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA, EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL DO IML - ACOLHIDA - LAUDO MÉDICO PARTICULAR QUE NÃO SUPRE O LAUDO OFICIAL - NECESSIDADE DE PERÍCIA - RETORNO A VARA DE ORIGEM - REABERTURA DA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA
- RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I - Sustenta o recorrente a ocorrência de cerceamento de defesa, afirmando a necessidade de produção de prova pericial que quantifique as lesões permanentes, totais ou parciais sofridas pela autora, nos termos do art. 5°, §5° da Lei n.° 6.194/1974.

II - Analisados os autos, verifico que o Laudo de fls. 21 fora efetivado por médico particular e, em que pese a afirmação nele contida de ¿redução da função do membro inferior esquerdo 50%, resta inviabilizada a aplicação do art. 3º, §1º, inciso II da Lei nº. 6.194/74 e, por conseguinte, a conclusão do quantum indenizatório devido.

III - Nesse sentido, revela-se imperiosa a realização de exame pericial oficial, afim de que seja apurada a existência de eventual invalidez permanente, bem como, se total ou parcial, além do grau do seu grau, com base na Lei nº 6.194/74, viabilizando, assim, o devido atendimento à classificação contida no § 1º, do art. 3º da citada Lei, conforme requerido na peça de bloqueio e arguido nas razões de apelação.

V - Com efeito, necessário o retorno dos autos à instância de origem para que seja realizada perícia médica, a fim de estabelecer o valor indenizatório em conformidade com o dano sofrido.

V - Recurso conhecido e provido.

(2019.00273359-68, Decisão Monocrática, Rel. EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2019-01-31, Publicado em 2019-01-31)

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE COBRANÇA DIFERENÇA DE SEGURO DPVAT
PRELIMINAR: CERCEAMENTO DE DEFESA: AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL CAPAZ DE COMPROVAR O GRAU DE INVALIDEZ DO RECORRIDO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE ? IMPOSSIBILIDADE NO PRESENTE CASO INDENIZAÇÃO QUE DEVE SER PROPORCIONAL AO GRAU DE INVALIDEZ DO SEGURADO OFENSA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA SENTENÇA ANULADA
- RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Preliminar: Cerceamento de Defesa: Ausência de laudo pericial capaz de graduar as lesões sofridas pela recorrida, conforme determina a legislação que regula a matéria.

1.1. Ação que fora instruída tão somente com laudo médico descrevendo as lesões sofridas pela parte (fls. 21), redigido por médico particular e prontuário médico e receituários (fls. 22-58).

1.2. Necessidade de se verificar a real extensão das lesões, revelando-se necessária a realização de prova pericial para o perfeito enquadramento segundo o disposto na Lei n. 11.945/09, qual seja, o caráter permanente e definitivo da invalidez, cuja

extensão deve ser devidamente quantificada.

2. Recurso Conhecido e Provido para ACOLHER a preliminar de cerceamento de defesa, anulando a sentença, com escopo de reinaugurar a fase instrutória do feito, determinando, outrossim, a remessa dos autos ao MM. Juízo ad quo para a regular composição do feito. É como voto. (2017.04191783-33, 181.267, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2017-09-19, Publicado em 2017-10-02)

Diante disso, entendo que a sentença merece ser invalidada por
error in procedendo
consistente no indevido julgamento da lide sem que tenha sido oportunizada as partes a produção de provas com o intuito de corroborar suas alegações, impondo-se a sua anulação e a realização de perícia judicial, a fim de se auferir a real extensão dos danos sofridos e consequente apuração do valor da indenização a ser paga de forma proporcional
ao grau de invalidez do segurado.

Por fim, destaca-se que ante o acolhimento da preliminar de nulidade de sentença suscitada pela apelante, resta prejudicado o exame das demais questões arguidas no recurso.

Ante o exposto,
CONHEÇO

DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO
,
para anular a sentença
e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para a realização de perícia técnica na Apelada, a fim de apurar o grau de sua lesão e quantificar a respectiva indenização devida
.

É o voto.

Belém,

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

Belém, 31/05/2022